Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-70.2017.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000210-70.2017.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO, RICARDO OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES, ANTONIO FABIO DANTAS LUSTOSA, RUBEM SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRANSITO. ENTE FEDERATIVO. AUTORA MENOR INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET PARA SE MANIFESTAR SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRONUNCIAMENTO NA FASE RECURSAL QUE NÃO CONVALIDA O VÍCIO. NULIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1.É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas que envolva interesse de incapaz, a teor do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. A ausência, no caso concreto, de intimação do Parquet para se manifestar a respeito do mérito da demanda viola o artigo 279, do Código de Processo Civil, e inquina de nulidade a sentença.

3. Ademais, a improcedência do pedido indenizatório deduzido pela autora da ação, acarreta evidente prejuízo à parte, não suprido com a intervenção Ministerial na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000210-70.2017.8.05.0076
, em que figuram como apelante J. C. D. S. e outros e como apelada MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .